Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP.
2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito.
3. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares.
4. Agravo improvido.